Tribunal: TJDFT
Processo: 0711420-11.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711420-11.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO APELADO: JOSE CLAUDIO GOMES PEDROSA D E S P A C H O Intime-se a apelante Maria Aparecida do Nascimento para se manifestar sobre as preliminares apontadas pela parte contrária em sede de contrarrazões de ID no 46639575, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, em 02 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator